Tribunal: STF
Processo: RE 99974
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- CAMBIAL.
PAGAMENTO DE TÍTULO.
TENDO-SE QUE A DUPLICATA SÓ É DE TER-SE COMO QUITADA ATRAVÉS DE
RECIBO ESPECIFICO DO EMITENTE OU COM A POSSE DO TÍTULO, E COMO
SENDO MESMO POR OUTRO MEIO IRRETORQUIVELMENTE DEMONSTRADO O
PAGAMENTO DO TÍTULO, NÃO HÁ COMO REFORMAR-SE O V. ACÓRDÃO QUE,
EMBORA RECONHECENDO OS PONDERÁVEIS ARGUMENTOS SOBRE JA TER SIDO
O PAGAMENTO EFETUADO, NÃO PODE DÁ-LO COMO CERTO. NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO NÃO SE TORNA POSSIVEL REEXAME DE PROVAS, A TEOR DA
SÚMULA 279.